Tribunal: TJMT
Processo: 0005114-04.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005114-04.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), ELCIO DIAS DA SILVA - CPF: 647.987.982-15 (APELANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), PRISCILA TOSCANO RIBEIRO - CPF: 015.073.551-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
RECURSO DEFENSIVO
– 1) ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA QUANTO À PASSAGEIRA DO VEÍCULO – AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
– CONDENAÇÃO DO CONDUTOR MANTIDA – INEGÁVEL CIÊNCIA DO CONTEÚDO ILÍCITO. 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – COCAÍNA –NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA – ELEVAÇÃO IDÔNEA E JUSTIFICADA. 3) TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 4) REGIME MAIS BRANDO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. 5) DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. 6) RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – USO NO TRANSPORTE DA DROGA - FINALIDADE ILÍCITA. 7) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – NÃO CONHECIMENTO. APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1. A declaração extrajudicial da corré e os depoimentos dos policiais rodoviários federais são suficientes para comprovar que o condutor do automóvel era o responsável pelo transporte de 51,250kg de pasta-base de cocaína. De outro lado, se o conjunto probatório induz dúvida acerca do envolvimento da passageira do automóvel no transporte da droga, sua absolvição se mostra impositiva, à luz do axioma
in dubio pro reo;

2. A cocaína possui alto poder viciante e é uma das drogas que mais causam dependência química, de modo, que a valoração negativa da natureza, para recrudescer a pena na primeira fase mostra-se idônea e deve ser mantida. Precedentes (STJ, (HC 338.379/SP);

3. A apreensão de quantidade significativa de cocaína (51,250kg) e as circunstâncias do fato criminoso (transporte proveniente de região fronteiriça, planejamento das condutas e valor da droga) evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa e impedem o reconhecimento do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006). Inteligência do Enunciado no. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. Nos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, é permitido que o julgador leve em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida ao fixar o regime prisional, não ficando adstrito à quantidade de pena imposta. Inteligência do Enunciado no. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5. A fixação da pena basilar acima do patamar previsto em lei e a expressiva quantidade de droga apreendida (51,250kg) autorizam que se imponha o regime fechado para cumprimento da reprimenda. Portanto, seria inócua a detração da pena para fins de fixação do regime prisional.

6. O perdimento do bem utilizado como instrumento para o tráfico de drogas constitui efeito da condenação, por força do art. 63, I da Lei no 11.343/2006.

7. Compete ao Juízo das Execuções Penais examinar o pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, dada a possibilidade de mudança do quadro econômico-financeiro do agente após a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de

Elcio Dias da Silva
e
Priscila Toscano Ribeiro
,

contra sentença em que foram
condenados
à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 565 dias-multa, pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Em suas razões recursais, a Defesa requereu:
a)
absolvição por insuficiência de provas;
b)
redução da pena-base;
c)
reconhecimento do delito na forma privilegiada;
d)
fixação de regime inicial menos gravoso;
e)
detração do período de prisão preventiva para fins de modificação do regime inicial;
f)
restituição do veículo apreendido e
g)
isenção do pagamento de custas e despesas processuais (Id. 62709955).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo (Id’s. 62709958 a 62709972).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, conforme parecer cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 65927956):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS.

Pretensão de absolvição por insuficiência probatória:
Impossibilidade
- Apelantes que exerciam a traficância – Credibilidade dos depoimentos dos policiais em harmonia com os demais elementos constantes do acervo probatório - Circunstâncias do crime que autorizam a conclusão quanto à mercancia - Condenação mantida. Pretensão de restituição de bem:
Impossibilidade
- Declaração de perdimento - Ausência de comprovação da origem lícita e não utilização para a prática delitiva. Pretensão de readequação da dosimetria da pena: Exasperação da pena-base correta, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido - Observância do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 - Aplicação da benesse contida no § 4o da Lei no 11.343/2006 –
Possibilidade
- Vedação da utilização da quantidade de drogas como elemento único a vedar a concessão do benefício - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Parecer pelo
parcial provimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021